Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados.
2. O magistrado deve se convencer acerca da existência do crime e dos indícios de autoria ou de participação para, pronunciando o réu, dar prosseguimento à acusação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal: "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."
3. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputada na denúncia, mas apenas presunções, correta a decisão de impronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. Meras conjecturas ou 'flatus vocis' e testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay witness) não se mostram poderosos para submeter o recorrido ao Tribunal do Júri.
5. Recurso desprovido.